Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-13
Data de publicação: 2012-12-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL. SORTEIO DE NOVO REVISOR PARA A DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Não se sustenta pedido para que seja sorteado outro revisor para a fase de dosimetria da pena, sob o argumento de que o revisor originário não pode dosar as penas dos réus que absolveu.



    O julgamento do feito, embora realizado em várias sessões, é uno e a ação penal já tem revisor, o qual não perde essa função apenas por deixar de dosar a pena dos réus que absolveu. Admitir-se o pleito, portanto, significaria que o processo passaria a contar com dois revisores.



    O pedido, ademais, além de não encontrar respaldo normativo e jurisprudencial, revela que o verdadeiro objetivo do agravante é rever as penas que lhe foram aplicadas.



    Agravo regimental não provido.